Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730181-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REQUERIDO: JOSE FABIO DE ANDRADE SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido autônomo de efeito suspensivo formulado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em relação a apelação interposta contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0700325-34.2025.8.07.0018, impetrado por JOSÉ FÁBIO DE ANDRADE SÁ – ME. Narra que a sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada para suspender a licitação do imóvel situado no SMC, Quadra 03, Lote 09, Ceilândia/DF, até que sobrevenha decisão administrativa, positiva ou negativa, acerca da regularização fundiária do bem. Nas razões recursais, a parte peticionante sustenta, entre outros pontos, que “o Juízo desconsiderou a perfectibilização da venda do imóvel em data ANTERIOR ao mandado de segurança, o que pode gerar até mesmo a perda de seu objeto”; E “o contrato de concessão já estava rescindido desde o ano 2009 e que o impetrante aventura regularização sem ao menos ter cumprido os requisitos do contrato anterior rescindido, estando inclusive em débito com a TERRACAP”. Aduz, ainda, que o imóvel foi legitimamente alienado à empresa AMIGOS COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA, vencedora do certame licitatório, e que o impetrante não apresentou a documentação exigida pela SEDET/DF, mesmo após sucessivas intimações administrativas. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” O dispositivo da sentença é o seguinte (ID 241035149 da origem): “Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a medida sob id. 223311392, concedo a segurança reclamada para suspender a licitação do imóvel que é objeto do item 20 do edital sob id. 222928542, até que sobrevenha decisão da administração, positiva ou negativa, acerca da regularização do imóvel destinado ao Programa de Desenvolvimento Econômico. Somente depois dela é que, conforme a solução adotada, o ato poderá ocorrer em relação ao bem.” Desde logo, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da peticionante, mas, infelizmente, nesta cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Explica-se. A alegação de que o impetrante não teria apresentado a documentação exigida pela SEDET/DF, embora relevante para o mérito recursal, não se mostra suficiente, neste momento processual, para justificar a suspensão da eficácia da sentença, que confirmou a liminar antes concedida ao impetrante, para sobrestar os efeitos “do ato coator e, por conseguinte, determinar que a TERRACAP paralise, imediatamente, qualquer expediente destinado a adjudicação do imóvel situado no SMC, Quadra 03, Lote 09, região administrativa de Ceilândia/DF, até ulterior decisão por parte do Poder Judiciário.” (ID 223311392 da origem) Embora a apelante alegue a existência de risco de dano decorrente da manutenção da sentença, não o demonstrou de forma concreta. Ressalte-se que a própria recorrente, ainda que defenda a legalidade da venda do imóvel a terceiros, reconhece que o impetrante/recorrido ocupa o imóvel há mais de duas décadas, o que afasta, por si só, a alegação de urgência. Ademais, a sentença recorrida limitou-se a suspender os efeitos da licitação até que a Administração Pública se manifeste sobre o pedido de regularização fundiária, não conferindo ao impetrante qualquer direito possessório ou de propriedade sobre o bem. Por fim, não se pode olvidar que eventual reforma da sentença poderá ser plenamente eficaz, não havendo risco de irreversibilidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao douto Juízo de origem encaminhando cópia da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator